Tribunal: TJSP
Processo: 1010437-24.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de financiamento de veículo. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de financiamento de veículo. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. IOF. Modalidade de tributo que decorre da lei e incide sobre as operações financeiras independentemente da vontade dos contratantes. Cobrança lícita. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Ausência de comprovação das tarifas de registro do contrato e da tarifa de do avaliação do bem. Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Necessidade de repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo consumidor das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem e do seguro prestamista, devidamente atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar da citação. Divisão recíproca dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios em partes iguais.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso provido, em parte.